Tribunal: STF
Processo: ADI 7025
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Brasil) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 1º, parágrafo único; 3º, XI; e 10, XIII, XV, XVI, XX e parágrafo único, todos da Lei n. 17.170, de 24 de maio de 2012, do Estado do Paraná, que versa sobre o sistema remuneratório dos policiais civis.  



    Alega possuir legitimidade, por ser entidade de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX). Argumenta configurada a pertinência temática, porque as normas atacadas dispõem sobre a remuneração dos associados.  



    Aponta violados os arts. 7º, IX, XIII e XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal, por meio dos quais assegurados aos servidores públicos os direitos a adicional noturno, limitação da jornada a 8 horas diárias e 44 semanais, bem assim remuneração do serviço extraordinário com acréscimo de ao menos 50% em relação ao normal.  



    Assevera que a lei impugnada não prevê o pagamento de horas extras, de adicional noturno e de adicional por acúmulo de funções, tampouco limita a jornada dos policiais civis.  



    Evoca precedentes no sentido da viabilidade do acréscimo de parcelas à remuneração por subsídio.  



    Refere-se ao direito dos policiais civis de receberem gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva (Tide), além daquela por encargos especiais (art. 10 da Lei impugnada). Assinala que essas parcelas não se fundamentam nas horas extras ou no acúmulo de funções, mas, sim, na periculosidade e nas condições especiais de trabalho.  



    Frisa que a diária especial por atividade extraordinária voluntária (Deaev) não remunera horas extras. Argumenta que os policiais civis se veem compelidos a aceitar o exercício de atividade extraordinária por remuneração inferior à devida. Realça que delegados de polícia acumulam funções em mais de uma comarca. Sublinha o descumprimento habitual do limite da duração do trabalho.  



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia dos citados dispositivos impugnados, com a atribuição de interpretação conforme à Constituição, a fim de assentar-se que não são vedadas a limitação da carga horária de trabalho; a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; a remuneração do serviço extraordinário com adicional de ao menos 50%; e a remuneração adicional pelo acúmulo de funções.  



    Pede, ao fim, (i) a confirmação da cautelar, conferindo-se a interpretação conforme à Constituição mencionada aos arts. 1º, parágrafo único; 3º, XI; e 10, XIII, XV, XVI, XX e parágrafo único, da Lei n. 17.170/2012 do Estado do Paraná;  e (ii) a declaração de inconstitucionalidade da diária especial por atividade extraordinária voluntária prevista no art. 3º, XI, da Lei n. 17.170/2012 do Estado do Paraná. Subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1º, parágrafo único, e 3º da Lei n. 17.170/2012 do Estado do Paraná.  



    O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná sustenta a higidez constitucional dos preceitos questionados. Argumenta que o regime de subsídio visa compensar as situações excepcionais, como o trabalho perigoso, noturno e extraordinário, inerente à carreira policial.  



    O Governador do Estado do Paraná articula a inviabilidade de cumulação de outras verbas remuneratórias com a percepção de subsídio. Assevera que as vantagens remuneratórias anteriormente recebidas foram incorporadas ao subsídio. Afirma que o desempenho das atividades em jornadas irregulares e durante plantões noturnos são inerentes ao regime da carreira. Postula a improcedência do pedido.  



    O Advogado-Geral da União articulou a ilegitimidade ativa da requerente, tendo em vista que a norma impugnada não se restringe ao sistema remuneratório da categoria dos delegados de polícia. No mérito, aponta a impossibilidade de acumulação do subsídio com outras verbas remuneratórias. Sustenta que as atividades prestadas não ostentam natureza extraordinária, levando em conta o regime especial de trabalho das categorias. Pondera incorporadas ao subsídio as gratificações pagas antes da alteração do regime remuneratório. Acresce inexistir previsão legal para pagamento das verbas pretendidas. Manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência.  



    A Procuradoria-Geral da República alegou a ilegitimidade ativa da proponente, por representar apenas uma fração das categorias atingidas pelas disposições impugnadas. Quanto ao mérito, aponta que a “Diária Especial por Atividade Extraordinária Voluntária” remunera o plantão realizado pelos integrantes da corporação e não se confunde com o pagamento de serviço extraordinário ou de adicional noturno. Opina pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência.  



    Em 1º de fevereiro de 2024, determinei a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da requerente, por falta de representatividade da totalidade de carreiras atingidas pelo provimento jurisdicional pretendido.



    A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Brasil) interpôs agravo interno (petição/STF n. 21.122/2024). Ressaltou ter como objetivos institucionais a defesa judicial e extrajudicial das prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária.  Destacou que o Supremo reconheceu sua legitimidade nas ADIs 3.263, 3.288, 3.535, 3.600, 3.644 e 5.400. Aludindo ao decidido na ADI 5.291, ministro Marco Aurélio, salientou que a jurisprudência restritiva impede o acesso da sociedade à jurisdição constitucional e à proteção dos direitos fundamentais. Pede a reconsideração da decisão e, sucessivamente, o provimento do agravo.  



    O Governador do Estado do Paraná formalizou contrarrazões, apontando que a agravante defende direitos dos Delegados de Polícia, ao passo que a ação impugna normas que tratam da remuneração de todos os policiais civis do Estado. Aludiu ao julgamento da ADPF 750 AgR, ministra Cármen Lúcia, no qual consignada a ilegitimidade da Adepol.  



    Em 6 de junho de 2024, dei provimento ao agravo interno, para reconhecer a legitimidade ativa da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Brasil), afastando a decisão recorrida.  



    Em 1º de agosto de 2024, determinei a intimação da requerente, para, querendo, proceder ao aditamento da peça, no prazo de 15 dias (CPC, art. 321), tendo em vista a edição da Lei Complementar n. 259, de 21 de julho de 2023, que revogou a de n. 17.170/2012, ambas do Estado do Paraná.



    A Adepol/Brasil, em resposta ao despacho (petição/STF n. 106.154/2024), afirma que a revogação da norma impugnada não resolve as questões jurídicas surgidas durante a vigência, razão pela qual seria imprescindível o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 17.170/2012 para evitar, inclusive, a aplicação retroativa e garantir a segurança jurídica e uniformidade de tratamento dos destinatários. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, por perda do interesse processual (CPC, arts. 17; 330, III; e 485, VI). A controvérsia constitucional veiculada na petição inicial não mais persiste considerada a modificação do complexo normativo.



    A Lei Complementar n. 259, de 21 de julho de 2023, revogou a Lei n. 17.170/2012, ambas do Estado do Paraná. Confira-se:    



    Art. 93. Revoga:



    [...]



    III - a Lei nº 17.170, de 24 de maio de 2012;



    [...]



    A revogação do diploma que constitui o objeto desta ação implica a ausência do pressuposto alusivo ao interesse processual (CPC, arts. 330, III, e 485, VI), porquanto insubsistentes as normas questionadas e, por via de consequência, o quadro de inconstitucionalidade articulado.



    À luz dos precedentes, nas demandas do controle concentrado de constitucionalidade, esta Corte vincula-se ao pedido formalizado. Não havendo impugnação do texto em vigor, incabível a atuação do Tribunal.



    A ação direta de inconstitucionalidade se concretiza em processo de natureza objetiva, destinado ao controle normativo abstrato e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. Pressupõe norma abstrata autônoma em pleno vigor, circunstância não verificada.  



    Em que pese a argumentação do requerente (eDoc 62), os processos objetivos de fiscalização abstrata de normas, nos termos do Texto Constitucional e da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, não se mostram aptos a dirimir controvérsias subjetivas e interesses concretos.



    Nada obstante tenha o ato normativo produzido efeitos concretos, inclusive de ordem financeira, a ação direta de inconstitucionalidade não é o meio processual hábil para sindicá-los ou desconstituí-los, sob pena de transformar-se em processo de natureza subjetiva, voltado a fiscalizar situações concretas e agentes individualizáveis.



    A jurisprudência do Supremo é firme ao determinar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, independentemente de efeitos residuais concretos. Ilustram essa compreensão, entre outras, a ADI 1.094, ministro Celso de Mello; a ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski; a ADI 5.053, ministro Roberto Barroso; a ADI 3.408 AgR, ministro Dias Toffoli, além dos julgados representados pelas seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de se reconhecer a perda do objeto de ações do controle abstrato de constitucionalidade pela revogação da norma impugnada ou pelo exaurimento da sua eficácia, situação configurada na espécie, em que a Medida Provisória teve a vigência encerrada sem ter sido convertida em lei.



    2. Não obstante o ato normativo tenha produzido efeitos concretos, não se mostra possível desconstituí-los pela via da ação direta de inconstitucionalidade, instrumento processual com a precisa finalidade de contestar norma federal ou estadual em vigor.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    (ADI 6.416, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de maio de 2021— grifei)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



    2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.



    (ADPF 426, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021 – grifei)



    Uma vez que os preceitos questionadas não existem, e não tendo ocorrido aditamento da petição inicial, constatam-se o esvaziamento da controvérsia constitucional arguida e a perda superveniente do objeto desta demanda, independentemente da configuração de efeitos residuais concretos dela decorrentes.



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI; e RISTF, art. 21, IX).  



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente